Tribunal: TJDFT
Processo: 0007495-85.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-04-01

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0007495-85.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Nos IDs: 68032067 e 69569622, o Distrito Federal comprovou o pagamento da requisição de pequeno valor expedida em favor da sucessora de MARIA DAS MERCES VILANOVA (MILENE VILANOVA BERNARDINO) – ID 64795797. Nos IDs: 69077259 e 69602625, o SINDIRETA concordou com os montantes depositados. Ante o pagamento, julgo extinta a execução em face de MILENE VILANOVA BERNARDINO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (HONORÁRIOS CONTRATUAIS). Expeça-se alvará de levantamento de valores, na modalidade PIX. Após, digam as partes sobre o prosseguimento do feito, requerendo o que for de direito. Brasília, 18 de março de 2025. DES. WALDIR LEONCIO JÚNIOR RELATOR